Tribunal: TJBA
Processo: 8033924-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033924-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s): ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

AGRAVADO: EDIFICIO ONIX

Advogado(s):LUCAS MACEDO SILVA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, BRUNO LUZ COSTA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372/STJ – CABIMENTO DE ASTREINTES NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (TEMA 1.000/STJ) – VALOR FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de Instrumento interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por CONDOMÍNIO ÔNIX, que determinou a exibição de Relatórios de Inspeção Anuais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

2 - O agravante alega ausência de posse dos documentos exigidos e defende a impossibilidade de fixação de multa cominatória, invocando a Súmula 372 do STJ, além de alegar desproporcionalidade do valor fixado.

3 - Foi concedido parcialmente efeito suspensivo para reduzir a multa para R$ 300,00 diários, limitada a R$ 50.000,00. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A controvérsia reside em saber:
(i) se é possível a imposição de astreintes em sede de produção antecipada de provas para exibição de documentos;
(ii) se é válida a fixação da multa quando o agravante alega não possuir os documentos requeridos;
(iii) se o valor arbitrado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A jurisprudência atual do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.000 (REsp 1.777.553/SP), admite a fixação de multa cominatória para compelir à exibição de documentos, superando a orientação da Súmula 372 do STJ.

6 - A multa possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo cabível inclusive em ações de produção antecipada de provas, nos termos dos arts. 400, parágrafo único, e 537, §1º, do CPC.

7 - Ainda que o agravante alegue ausência de posse dos documentos, a sanção somente pode ser afastada se comprovada a impossibilidade de cumprimento ou a ocorrência de justa causa, o que não foi demonstrado nos autos.

8 - Contudo, o valor fixado (R$ 2.000,00 diários) mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, conforme já deferido liminarmente e em precedentes semelhantes do TJBA e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para
reduzir a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantida no mais a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
strument
o do
n
° 8033924-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante -
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
e como
agravado -
CONDOMÍNIO ÔNIX.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A